Tribunal: TJES
Processo: 5000017-97.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-97.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FABRICIO MARTINS DE CARVALHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000017-97.2021.8.08.0039

Recorrente:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrid
o: FABRÍCIO MARTINS DE CARVALHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. CAUSA DE PEDIR RELATIVA À ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL.

SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, NOS SEGUINTES TERMOS: “
I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
DECLARAR
a abusividade da cobrança dos valores relativos à taxa de registro de contrato e tarifa denominada seguros; e
II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito relativo à devolução de quantia para
CONDENAR
a instituição financeira requerida a restituir à autora, de forma simples, a importância cobrada pelas despesas referidas, cujo montante deverá ser obtido por meio de recálculo do valor do financiamento, expurgando referidas despesas, a fim de apurar quanto foi pago a mais ao final da transação, vez que há informação de quitação do contrato. Incidirá correção monetária a contar da data do pagamento de cada parcela, tendo como valor base de incidência a diferença entre a quantia paga e a devida, e deverão ser computados juros de mora a partir da citação”.

RECURSO
INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, NO QUAL SUSCITA AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA E, DE INÉPCIA DA INICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE TODOS OS VALORES E CLÁUSULAS DOS QUAIS DISCORDA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O CONTRATO DEVE SER PRESERVADO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO AUTOR, EM QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DAS PRELIMINARES:
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. NO TOCANTE À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR DESCREVE NA INICIAL A RELAÇÃO DAS TARIFAS E VALORES CORRESPONDENTES QUE CONSIDERA ABUSIVOS E PRETENDE REAVER
. DE MODO QUE
REJEITO
A PRELIMINAR SUSCITADA.

DA CONCLUSÃO:
NO TOCANTE À
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
, A LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA DOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER DECLARADA ABUSIVA E RESTITUÍDA AO REQUERENTE. NESSE SENTIDO SEGUE ENTENDIMENTO DO TJES: [GRIFEI]

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURO FINANCEIRO – “VENDA CASADA” – AUSÊNCIA DE APÓLICE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva. 3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por si indicada. Data: 22/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006735-24.2017.8.08.0012. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Alienação Fiduciária.

POR OUTRO LADO, NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE
SEGURO PRESTAMISTA
, DESTACA-SE O QUE DISPÕE O ENUNCIADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 972, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE SEGUINTE DICÇÃO: “
NOS CONTRATOS BANCÁRIOS EM GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE SUPERIOR, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP. 1639320/SP E RESP 1639259/SP, NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.

TENHO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COAGIDO OU INDUZIDO A ADERIR AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, EM CONTRAPARTIDA, TAMPOUCO HÁ PROVA SEGURA DE QUE LHE TENHA SIDO FACULTADO ADQUIRIR O SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE FIXADA NO ENUNCIADO REPETITIVO Nº 972. LOGO, ESTANDO OS AUTOS À MÍNGUA DE TAIS EVIDÊNCIAS, E SENDO ELAS ATRELADAS AO ÔNUS INFORMATIVO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR, A CORRESPONDENTE LACUNA PROBATÓRIA RESOLVE-SE EM BENEFÍCIO DA PARTE VULNERÁVEL, DEVENDO SER CONSIDERADA ABUSIVA A COBRANÇA, RESTITUINDO-SE À PARTE POSTULANTE A QUANTIA COBRADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENO
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)